Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-44.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Julgamento ultra petita. Inocorrência. Pedido de compensação de valores formulado de maneira expressa pelo réu.
Seguro e Assistência. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher outro contratante. Aplicação do

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Julgamento ultra petita. Inocorrência. Pedido de compensação de valores formulado de maneira expressa pelo réu.
Seguro e Assistência. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da natureza eletiva dessas contratações. Venda casada configurada na hipótese.
Restituição de valores. Ressarcimento dos valores indevidamente pagos de maneira simples, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva. Sentença reformada nesse ponto. Mantido o acréscimo dos juros remuneratórios e encargos que refletiram sobre as cobranças.
Dano moral. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Indenização indevida.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.